Tribunal: TCU
Processo: 020.642/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento da aplicação de recursos oriundos de crédito extraordinário destinados à execução de medidas emergenciais necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança das comunidades indígenas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento da aplicação dos recursos oriundos do crédito extraordinário aberto pela Medida Provisória 1.168/2023, de 3/4/2023, no valor total de R$ 640.074.000,00, destinados à execução de medidas emergenciais necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança de comunidades indígenas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar ao Senado Federal, em complemento ao atendimento à solicitação do Congresso Nacional constante do TC Processo 008.688/2023-0 e em cumprimento ao item 9.3 do Acórdão 1228/2023-TCU-Plenário , cópia do relatório da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e das análises que o embasaram (peças 234 e 188); 9.2. dar ciência ao Departamento de Polícia Federal de que a utilização de recursos da MP 1.168/2023 em finalidades diversas às estabelecidas pela exposição de motivos da norma contrariou o próprio normativo e o disposto no art. 167, § 3o, da Constituição Federal de 1988; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.